Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716358-79.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, CLAUDIO EDSON MENDES DA SILVA APELADO: MAURICIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante Claudio Edson Mendes da Silva para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, por meio de declaração de imposto de renda, extratos bancários, entre outros. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2023 17:58:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator